Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731479-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n° 0022029-55.2012.8.07.0001) deflagrado por CIPO – Construtora e Incorporadora Ltda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão da admissão de tema com repercussão geral, ordenando o prosseguimento do feito com o leilão do imóvel penhorado (ID 102204811 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os executados, ora agravantes, aduzem, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.307.334, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família em locações comerciais. Afirmam que caso a Suprema Corte reconheça a inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990, será viável o ajuizamento de ação rescisória com apoio no § 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil. Argumentam que eventual procedência da ação rescisória produzirá efeitos deletérios para a arrematação e ensejará o direito dos agravantes à indenização, em razão da indevida expropriação do imóvel que serve de moradia. Asseveram que a prudência recomenda a suspensão do processo, sem desconstituição da penhora, com fundamento nos artigos 313, V, ‘a’, e 921, I, ambos do CPC, até que o STF decida o mérito do referido recurso. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal, suspendendo-se a execução ou, subsidiariamente, cancelando-se a realização do leilão agendado para os dias 8 e 11 de novembro de 2021. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para suspender a execução até o trânsito em julgado do RE 1.307.334, ou, subsidiariamente, cancelar o leilão agendado, vedando-se novo agendamento até o trânsito em julgado do citado recurso extraordinário. Preparo recolhido (ID 29538986 e ID 29538987). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral[1] do tema atinente à penhora do bem de família de fiador de contrato de locação comercial, na hipótese a matéria se encontra preclusa, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento do feito. Compulsando os autos de origem observa-se que em 2016 os executados apresentaram exceção de pré-executividade, na qual afirmaram que o imóvel penhorado era bem de família. Todavia, o juízo de primeiro grau rejeitou tal alegação e, interposto agravo de instrumento, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, cujo acórdão transitou em julgado em 05/12/2017. Confira-se a ementa do julgado (ID 42650313): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. ART. 3o, INC. VII, DA LEI N. 8.009/1990. DECISÃO MANTIDA. O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o fiador de contrato de locação não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. A Lei n. 8.009/1990 não faz menção a nenhum tipo de locação, razão pela qual é possível afirmar que a regra prevista no art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 incide tanto em locação comercial quanto em locação residencial. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 407.688, entendeu que o disposto no art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 não afronta o direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1023414, 07022105520168070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, ao contrário do aduzido pelos agravantes, eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.009/1990 no tocante à fiança prestada em contrato de locação não viabilizará o manejo de ação rescisória. Isso porque, no caso em comento, há decisão definitiva sobre o tema. Nesse sentido, colaciona-se a ementa do julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento no 0720179-78.2019.8.07.0000 outrora interposto pelos agravantes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em que pese o atual posicionamento do STF acerca da impenhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação comercial, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria, além de ser aplicável o regramento do art. 525, § 14, do Código de Processo Civil, segundo o qual a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em controle concentrado ou difuso, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. O STJ perfilha o entendimento de que se opera a preclusão consumativa, quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior sobre o tema, como ocorreu no caso em exame. 3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221447, 07201797820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, à luz do disposto nos artigos 505, caput, e 507, ambos do CPC, a questão examinada e decidida pelo juiz, ainda que de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese do artigo 502 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA IDÊNTICA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. 2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). 3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC) quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1233868, 07152931520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, revela-se absolutamente incabível o pleito de suspensão do processo pelo reconhecimento de repercussão geral sobre o tema, uma vez que, na hipótese vertente, a decisão que reconheceu a possibilidade de penhora do bem de família dos agravantes (fiadores em contrato de locação comercial) está acobertada pela preclusão, circunstância, outrossim, que inviabiliza o ajuizamento de eventual rescisória, por força do que dispõe o §14 do artigo 525 do CPC. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1307334 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2021 PUBLIC 09-03-2021) Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora